Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0747644-09.2022.8.07.0016, em que foi parcialmente deferido o pedido de tutela de urgência para que fosse o Distrito Federal compelido a fornecer à agravante tratamento domiciliar de oxigenoterapia observados critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.

3. A autora ora agravante, em suas razões recursais, informa que possui 77 anos, está internada, aguarda a disponibilidade de oxigênio domiciliar para alta hospitalar e, que a demora no fornecimento do tratamento adequado a coloca em riscos de adquirir infecção hospitalar o que representa um risco para sua vida. Aduz que a decisão agravada não estipulou um prazo para o seu cumprimento. Informa que se encontra apta a alta hospitalar, contudo não pode ser liberada por ausência de fornecimento de oxigênio em seu domicílio, sob risco de morte. Afirma que a utilização do aparelho é urgente, tendo em vista o diagnóstico de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), e que a ausência de prazo para cumprimento da obrigação acarretará prejuízos irreversíveis à agravante, como o risco de óbito, previamente atestado em relatório médico.

4. Consoante decisão de ID 39405808, esta Relatoria indeferiu a tutela de urgência almejada.

5. A parte agravada apresentou contrarrazões ao ID 40165981.

6. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

7. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No caso em comento, a agravante é pessoa idosa, portadora de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e para receber alta necessita do tratamento de oxigenoterapia domiciliar.

8. O tratamento está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e não possui caráter experimental. À vista disso, é dever do Estado fornecer o recurso terapêutico adequado à agravante, a qual foi diagnosticada com diversas doenças e não possui condições financeiras de arcar com os custos. Precedente: (Acórdão 1210846, 07315161620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 25/10/2019).

9. A agravante é portadora de doença pulmonar e, de acordo com o relatório médico junto ao processo, a ausência do tratamento pode ocasionar prejuízos irreversíveis à paciente, bem como há urgência no fornecimento do tratamento (ID 39333528). A despeito de a recorrente estar incluída na lista de espera do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar— NRAD, órgão responsável pela regulação, não há previsão para o fornecimento do tratamento.

10. O fornecimento de oxigenação domiciliar é medida indispensável para a preservação da vida em pacientes que fazem uso da terapia. Ademais, é um programa que atende com muito mais economicidade a distribuição dos parcos recursos públicos, pois a opção a programa desse jaez seria a internação hospitalar, desnecessária e custosa. Precedentes: (Acórdão 1434067, RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Acórdão 1391585, Acórdão 1607215, ARNALDO CORRÊA SILVA).

11. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para determinar ao agravado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de OXIGÊNIO DOMICILIAR, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa ou outra obrigação a ser imposta pelo Juízo competente.

12. Sem custas processuais.